Tribunal: TJES
Processo: 0000240-37.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000240-37.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONES DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: ALTAIR JOSE OLIVEIRA DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000240-37.2023.8.08.0049

APELANTE:
JONES DOS SANTOS PEREIRA

APELADO:
ALTAIR JOSE OLIVEIRA DA SILVA, ALEX FORTUNATO FILGUEIRAS, JOAO PAULO GOMES LEITE, BRAZ FAE

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 147 DO CPB. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de queixa-crime oferecida por
JONES DOS SANTOS PEREIRA
em desfavor de
ALTAIR JOSE OLIVEIRA DA SILVA, ALEX FORTUNATO FILGUEIRAS, JOAO PAULO GOMES LEITE, BRAZ FAE
, pela prática do crime tipificado nos art. 139 e 140 c/c art. 141, III e §2°, todos do Código Penal Brasileiro.

2. A sentença de primeiro grau absolveu os querelados ante ausência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

3. Irresignado, o querelante, ora apelante, apresentou Apelação, alegando que o acervo probatório dos autos demonstra devidamente a autoria e materialidade. Portanto, requer a reforma da sentença para que sejam o réus condenado pela prática dos crimes em questão.

4. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório verifico que não restou demonstrada provas sobre a elementar do tipo penal previstos nos art. 139 e 140 c/c art. 141, III e §2°, todos do Código Penal Brasileiro.

5. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

6. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)